Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL. PREVISIBILIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXTREMO CALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré T4F ENTRETERIMENTO S.A., ora recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o cancelamento do evento se deu por força maior, ante as condições meteorológicas adversas, configurando, assim, fortuito externo, o que a isentaria de responsabilidade. Sustenta, também, que o serviço prestado era seguro, afinal foi distribuída água gratuita aos consumidores e o evento contou com diversos pontos de hidratação, sem contar todo o aparato de serviços médicos, brigada de incêndio e segurança. Por fim, destaca que os fatos narrados constituem, no máximo, mero aborrecimento, não sendo hábeis a ensejar indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais fixado a favor da recorrida.
5. Contrarrazões não foram apresentadas.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilização da recorrente pela indenização por danos morais.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil da recorrente é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa para sua configuração. O caso fortuito e a força maior, atualmente reconhecidos pela jurisprudência como espécies do gênero fortuito externo, constituem hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo. Para que o fortuito externo seja caracterizado, o evento deve ser imprevisível, inevitável e completamente alheio à organização da empresa, de modo a romper o nexo causal e, assim, afastar o dever de indenizar.
9. “Sob esse prisma, verifica-se que, no caso em tela, as condições climáticas não podem ser consideradas fortuito externo. Isso porque, dias antes do concerto, foi noticiado pelos meios de comunicação, em âmbito nacional, as fortes ondas de calor que iriam assolar a cidade do Rio de Janeiro na semana em que estavam programados os espetáculos. De igual modo, foi amplamente divulgado nas mídias que, na véspera do dia dos fatos objeto da lide, muitos jovens haviam passado mal no show da mesma artista em decorrência da temperatura extremamente elevada, aliada a sérios problemas na estrutura do local e falhas na organização do evento, o que acarretou, até mesmo, o lamentável falecimento de uma fã. A despeito disso, é incontroverso que o espetáculo do dia seguinte só foi cancelado poucos minutos antes do show de abertura, quando inúmeros telespectadores já se encontravam no estádio, inclusive, a recorrida juntamente com sua filha. Desta feita, não há que se falar em imprevisibilidade das condições meteorológicas, motivo pelo qual o cancelamento do show realizado de maneira extemporânea configura falha na prestação do serviço, uma vez que esta deveria ter percebido a inviabilidade de manter um evento com milhares de pessoas expostas a condições insalubres e, diante disso, ter tomado as providências cabíveis em tempo hábil. Essa conduta negligente constitui ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, e representa um descaso com os consumidores, os quais, por conseguinte, merecem ser indenizados pelos danos materiais e morais suportados.” (Acórdão 1931137, 0701042-92.2024.8.07.0014, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. No caso em análise, ficou comprovada a frustração resultante da legítima expectativa criada pela recorrida quanto à realização do show de uma renomada cantora internacional, em outro estado brasileiro. A recorrida efetuou consideráveis despesas para comparecer ao evento, que não ocorreu na data marcada devido à falha na organização. Outrossim, o cancelamento foi comunicado apenas momentos antes do horário previsto para o início do show, quando a recorrida e sua filha já se encontravam no estádio, expostas a intenso calor e as altas temperaturas. Diante desse contexto, restou configurado o abalo moral passível de reparação.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
13. Dessa forma, restando comprovado o abalo moral decorrente da falha na prestação do serviço, e considerando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção do valor arbitrado pelo juízo "a quo", no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar adequado à reparação do dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa.
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/958.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 14 do CDC;
Arts. 5o, V e X; e 186 da CF
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1931137, 0701042-92.2024.8.07.0014, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.